Tribunal: CARF
Processo: 10735.003694/2008-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-09

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10735.003694/2008-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.113 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de março de 2021
Recorrente
RONALDO DIONIZIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA
JURÍDICA. DIRF. LEGALIDADE. MEIOS DE PROVA. CONJUNTO
PROBATÓRIO SUFICIENTE.
São tributáveis os rendimentos informados em Declaração de Imposto Retido
na Fonte (DIRF) pela fonte pagadora, como pagos ao contribuinte e por ele
omitidos na declaração de ajuste anual.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Afasta-se a autuação quando as alegações recursais se prestam a infirmar os
informes contidos na declaração emitida pela fonte pagadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário. Votou pelas conclusões a conselheira Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo de exigência de IRPF referente ao ano calendário de
2005, exercício de 2006, no valor de R$ 2.080,88, já incluído multas de mora e de ofício e juros
de mora, em razão da omissão de rendimentos do trabalho com ou sem vínculo empregatício, no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10735.003694/2008-61
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.113 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.003694/2008-61

valor de R$ 7.383,04, e da compensação indevida de imposto de renda retido na fonte, no valor
de R$ 352,62, conforme se depreende da notificação de lançamento constante dos autos,
culminando com a apuração do imposto a pagar (código 0211) de R$ 267,33 e do imposto
suplementar (código 2904) no valor de R$ 837,74 (fls. 3/8).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 04-24.579, proferido pela 2a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Campo Grande - DRJ/CGE (fls. 28/30):
Trata o presente processo de notificação de lançamento de f. 02 a 04, relativo a crédito
de Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza das pessoas físicas,
lançado em desfavor do sujeito passivo inicialmente identificado, referente ao ano-
calendário 2005, por meio da qual são exigidos os valores de R$ 837,74 de imposto
suplementar, R$ 628,30 de multa de oficio (75%), R$ 222,92 de juros moratórios, R$
267,33 de imposto sujeito à multa de mora, R$ 53,46 de multa de mora e R$ 71,13 de
juros de mora, totalizando R$ 2.080,88. Os juros estão calculados até 31 de julho de
2008.
Conforme consta na “descrição dos fatos e enquadramento legal” da notificação (f. 04-
frente e verso), o lançamento deu-se em face de:
a) omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no valor de R$ 7.383,04;
b) compensação indevida de Imposto de Renda retido na fonte no valor de R$
352,62.
A ciência quanto ao lançamento ocorreu, por via postal, em 7 de agosto de 2008,
conforme cópia do AR à f. 09.
Na impugnação (f. 01), protocolada em 2 de setembro de 2008, foi alegado, em apertada
síntese, que:
a) o contribuinte não recebeu os rendimentos tidos como omitidos;
b) devem ser conferidos os dados da Nova Radar Ind. Farmacêutica Ltda.;
c) o empregador que declarou o pagamento dos rendimentos está em débito com as
obrigações trabalhistas e o contribuinte luta “até hoje para receber amigavelmente” os
seus direitos.
Nesta DRJ/CGE foram juntados os extratos do SIEF/DIRF (f. 21 e 22).
Acórdão de Primeira Instância
A DRJ/CGE, por unanimidade de votos, julgou parcialmente procedente a
impugnação apresentada, para restabelecer a compensação do IRRF declarado, reduzindo e
ajuntado o imposto suplementar para R$ 752,45, mais acréscimos legais.
Recurso Voluntário
Cientificado da decisão em 07/07/2011 (fls. 33), o contribuinte, em 28/07/2011,
interpôs recurso voluntário (fls. 36/37), insurgindo-se contra a omissão de rendimentos apurada,
alegando que a fonte pagadora Fundação Cultural José Fonseca não cumpriu com as suas
obrigações trabalhistas que cabiam como o pagamento dos seus empregados
(salário/FGTS/INSS/IRPF), mas declarou para a Receita Federal como se estivesse
religiosamente em dia com os pagamentos. Este fato acabou gerando informações inverídicas de
rendimentos e, por conseguinte, inúmeras ações trabalhistas, na qual se inclui, reclamando os
seus direitos no processo de 0189000-02.2008.5.01.0223 RTOrd (anexo) e o termo de denúncia
0030/2009, de 13/01/2009 no Ministério Público (anexo).
Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado. Instrui a peça
recursal com os documentos de fls. 38/57.
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.113 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.003694/2008-61

Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Da omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica apurada:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/CGE, que manteve
parcialmente o lançamento em relação à omissão de rendimentos, no valor de R$ 7.383,04,
buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do todo processado, no sentido
do afastamento da omissão de rendimentos apurada no ano-calendário de 2005.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instruiu a peça recursal, em especial,
com cópia do Termo de Denúncia junto à Procuradoria Regional da 1a Região do Ministério
Público do Trabalho e cópia do andamento processual da Reclamatória por ele ajuizada perante
a 3a Vara do Trabalho de Nova Iguaçu/RJ (fls. 44/49), contra a fonte pagadora Fundação
Cultural José Fonseca por descumprimento das obrigações trabalhistas durante o período
laboral findado em 24/11/2006.
Assim, passo ao cotejo da documentação constante dos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da autuação subsistente traçados no voto-vencedor condutor da
decisão recorrida (fls. 30):
No tocante à omissão de rendimentos, o contribuinte prestou serviços à Fundação
Cultural José Fonseca desde lo de outubro de 1998 até 24 de novembro de 2006
(cópia da CTPS à f. 08).
Pelo que consta na DIRF apresentada por essa fonte pagadora, houve pagamentos de
janeiro de 2005 a novembro desse mesmo ano.
O fato de o contribuinte ter prestado serviços até novembro de 2006 e a informação
prestada em DIRF de pagamentos feitos em 2005, ano a que se refere a notificação,
militam contra a pretensão do notificado, indicando a efetividade desses
pagamentos. Além do mais, não houve a apresentação de nenhum documento
referente a reclamação trabalhista, sendo mencionado que a “luta” para
recebimento de “direitos” é amigável.
Não obstante, em relação à DIRF elaborada pela fonte pagadora, vale salientar
que mesma tem por escopo informar ao Fisco o valor do imposto de renda retido na fonte, bem
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.113 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.003694/2008-61

como discriminar os rendimentos pagos ou creditados aos beneficiários. Nessa premissa, a
apresentação da DIRF contendo informações inexatas, incompletas ou omitidas, ou ainda, se
sua entrega ocorrer após o prazo estabelecido, ensejará a aplicação de penalidades, na exata
dicção do art. 7o da Lei no 10.426/2002.
Do cotejo da prova documental carreada aos autos, com especial destaque para
os documentos trazidos nessa seara recursal, constato que, em relação a omissão de
rendimentos apurada, paira dúvida razoável acerca dos valores lançados em DIRF pela fonte
pagadora como pagos ao Recorrente no ano-calendário de 2005 (fls. 25), inclusive culminando
o ajuizamento de ação trabalhista para recebimento dos valores tidos como pagos e outras
obrigações decorrentes do contrato de trabalho inadimplido, importando ainda em denúncia
perante ao Ministério Público do Trabalho da 1a Região (fls. 44/49).
Portanto, diante da verossimilhança das alegações recursais e aliado ao conjunto
probatório constante dos autos, resta comprovado que os aludidos rendimentos tidos por
omitidos, de fato, não foram recebidos pelo Recorrente – que se viu, diga-se de passagem,
obrigado a ajuizar demanda trabalhista perante a 3a Vara do Trabalho de Nova Iguaçu/RJ (fls.
44/49), na busca de seus direitos, obtendo provimento parcial na aludida demanda, que
atualmente se encontra em fase de execução judicial – restando assim, ou meu sentir,
desconstituída a presunção de veracidade da DIRF (fls. 26) diante da questionada inidoneidade
das informações nela lançadas.
Por tais razões, me convenço na correção da conduta fiscal adotada pelo
Recorrente, afasto a atuação e torno insubsistente o crédito tributário em litígio.
Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos
do voto em epígrafe, para afastar o lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de
cálculo do imposto de renda do ano-calendário de 2005, exercício de 2006.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital